Tribunal: STF
Processo: Rp 887
Classe: Rp
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-05
Data de publicação: 1973-09-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. 1. INCONSTITUCIONAL PRECEITO DE LEI ESTADUAL, POR
CONTRARIAR O DISPOSTO NOS ARTIGOS 97 E 153,Ý1,DA E.C. N1/69,QUE
EXIGE PROVA DE RESIDÊNCIA NO ESTADO POR DOIS ANOS OU MAIS COMO
CONDIÇÃO IMPRESCINDIVEL PARA CONCURSO.
ARGÜIÇÃO ACOLHIDA.